Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.
2. Não é possível compelir a operadora do plano de saúde a fornecer medicamento não contratado pela cobertura enquanto o fármaco não integrar o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, sobretudo diante de deliberações desfavoráveis do CONITEC e do NAT-JUS.
3. Ausente responsabilidade, não há dano moral a ser reparado.
4. Recurso conhecido e provido.